Tribunal: TJDFT
Processo: 0711039-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711039-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. D. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: HYLMA XAVIER DE CASTRO PEREIRA AGRAVADO: COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para matricular a autora/agravante (4 anos de idade) no Infantil IV do Colégio Militar Dom Pedro II. A agravante alega, em síntese, que: 1) é irmã gêmea de Theo de Castro Santos, que foi sorteado para estudar na instituição agravada; 2) vem assistindo às aulas remotamente, mas só o irmão recebe atenção da professora, pois somente ele está regularmente matriculado; 3) os genitores vêm notando que o comportamento da agravante mudou, com alterações no sono, choros e brigas por atenção, tendo em vista que ela acredita que não está tendo tanta atenção como o irmão, o que está causando um enorme sofrimento para a família; 4) as aulas presenciais já retornaram, mas os genitores optaram por não mandar os filhos até que a agravante esteja matriculada, para que os prejuízos emocionais não sejam maiores; 5) o art. 53, inciso V, do ECA garante vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja deferida a matrícula da agravante e, no mérito, confirmada a tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, a agravante. Adianto que, em tese, não concordaria com o edital. A meu ver, dois irmãos gêmeos deveriam estudar juntos e essa deveria ser a previsão do edital. Contudo, não foi essa a opção administrativa da escola, e cabe ao Judiciário corrigir apenas as ilegalidades. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, não constam dos autos os motivos que levaram a instituição de ensino a indeferir o pedido de matrícula da agravante, fazendo-se necessária a instauração do prévio contraditório. Além disso, não há risco de dano iminente à agravante, pois ela está acompanhando as aulas on-line juntamente com seu irmão gêmeo. Acrescento, ainda, que a imposição da matrícula provavelmente vai retirar de outra criança a vaga conquistada regularmente. No mesmo sentido, é o parecer do MPDFT (ID 86124360 do processo originário) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator